Tribunal: TJSP
Processo: 1002270-36.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Repetição dos argumentos deduzidos na contestação que, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação. Razões recursais que se mostram suficientes para combater os fundamentos da sentença. Requisitos do art. 1.010, CPC/2015 preenchidos. Preliminar rejeitada.
PLANO DE SAÚDE. Alteração de plano de saúde. Sentença

Ementa:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Repetição dos argumentos deduzidos na contestação que, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação. Razões recursais que se mostram suficientes para combater os fundamentos da sentença. Requisitos do art. 1.010, CPC/2015 preenchidos. Preliminar rejeitada.
PLANO DE SAÚDE. Alteração de plano de saúde. Sentença que condenou a ré a suportar todas as despesas oriundas do tratamento a que o autor se submeteu no Hospital Santa Ana. Ausência de comunicação ao autor do descredenciamento do hospital. Autor que foi internado no nosocômio em estado grave e sem qualquer ressalva. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003157
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002270-36.2020.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, é apelado AIRTON
CARLOS LAURIANO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-36.2020.8.26.0565 - 2
Apelação Cível no 1002270-36.2020.8.26.0565
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Santo André Planos de Assistência Médica Ltda
Apelado: Airton Carlos Lauriano dos Santos
Comarca: São Caetano do Sul - 3a Vara Cível
Processo de Origem: 1002270-36.2020.8.26.0565
Juiz(íza) Prolator(a): Sérgio Noboru Sakagawa
VOTO no 14743
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Repetição dos argumentos
deduzidos na contestação que, por si só, não impede o
conhecimento do recurso de apelação. Razões recursais que se
mostram suficientes para combater os fundamentos da sentença.
Requisitos do art. 1.010, CPC/2015 preenchidos. Preliminar
rejeitada.
PLANO DE SAÚDE. Alteração de plano de saúde. Sentença que
condenou a ré a suportar todas as despesas oriundas do tratamento
a que o autor se submeteu no Hospital Santa Ana. Ausência de
comunicação ao autor do descredenciamento do hospital. Autor
que foi internado no nosocômio em estado grave e sem qualquer
ressalva. Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde julgada
procedente pela r. sentença de fls. 548/550, cujo relatório fica adotado, para
condenar a ré a suportar todas as despesas oriundas do tratamento a que o autor
se submeteu no Hospital Santa Ana. Pela sucumbência, a ré foi condenada ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
valor equivalente a um salário mínimo.
Os embargos de declaração opostos pela ré (fls.
555/558) foram parcialmente acolhidos (fls. 560).
Inconformada, apela a ré (fls. 563/573), alegando, em
síntese: 1) deve haver suspensão da cobrança da conta recebida após a prolação
da sentença, posto que o valor a ser pago deve corresponder aos moldes
contratuais; 2) não pode o apelado alegar desconhecimento da troca de hospitais
conveniados, diante da alteração da prestadora de serviços, pelo fato de ser
servidor e ter acesso ao pregão administrativo para licitação; 3) o beneficiário só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-36.2020.8.26.0565 - 3
pode buscar atendimento em prestadores não credenciados no caso de urgência
e emergência, quando for impossível a utilização dos prestadores credenciados;
4) subsidiariamente, requer que a conta seja paga parcialmente pela apelante e o
restante pelo apelado, ou seja, até o limite que seria pago caso o atendimento se
desse em hospital credenciado. Pede a reforma da r. sentença.
O autor apresentou contrarrazões (fls.595/603).
Regularmente processado e preparado o recurso
(fls.574/575).
É o relatório.
A preliminar de não conhecimento do recurso,
levantada em contrarrazões, não pode ser acolhida.
A mera repetição dos argumentos já elencados na
contestação não configura afronta à dialeticidade quando se enfrentam os
fundamentos da decisão e há interesse recursal.
No caso, ao contrário do que afirma o apelado, a
recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença e a apelação
preenche os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, de modo que
deve ser conhecida.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Extrai-se dos autos que o autor é beneficiário do plano
de saúde operado pela ré (fls. 7) e, em 04/04/2020 foi internado no Hospital
Santa Ana, em leito de UTI, diante da gravidade do seu quadro (fls. 10) e,
posteriormente, diagnosticado com COVID-19, mantido em unidade semi-
intensiva. Após a internação, foi informado da ausência de cobertura do seu novo
convênio quanto ao mencionado hospital. Alega desconhecimento do
descredenciamento do nosocômio e obrigação da ré em custear integralmente o
tratamento realizado.
Consta decisão às fls. 13/14, concedendo tutela
antecipada para determinar à ré que mantivesse o autor no hospital em que se
encontrava internado e custeasse todas as despesas daí decorrentes.
Trata-se de relação jurídica que envolve a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 469 do C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-36.2020.8.26.0565 - 4
Tribunal de Justiça:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
plano de saúde”.
Desta forma, as cláusulas contratuais devem
ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente, qual seja, o beneficiário,
visando estabelecer o equilíbrio do contrato.
No presente caso, o apelado foi informado,
após a sua internação em situação de emergência, que o Hospital Santa Ana não
seria credenciado do novo plano contratado pela Prefeitura de São Caetano do
Sul, estipulante do seu plano de saúde.
Verifica-se
que
o
autor
foi
internado,
inicialmente, sob a proteção do plano Biovida Saúde (fls. 132 e 137), sem
qualquer ressalva.
Ressalte-se que o novo plano de saúde do
autor teve início em 01/04/2020 (fls. 75), ou seja, poucos dias antes da sua
internação em situação de emergência, o que corrobora com o fato de não estar
ciente da alteração da rede credenciada a qual teria direito no plano de saúde
anterior.
A apelante, por sua vez, não comprovou a comunicação
ao apelado da ocorrência do descredenciamento, conforme dispõe o artigo 17 da
Lei 9.656/98:
“Art.17: A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde
como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos que tratam o
inciso I e o § 1o do art.1o desta Lei implica compromisso com os
consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos,
permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador
equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias
de antecedência”.
Ressalte-se que restou comprovado que a interrupção
do tratamento ou o reinício em outro nosocômio poderia ocasionar risco à saúde
do apelado (fls. 10).
Nesse sentido o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-36.2020.8.26.0565 - 5
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DESCREDENCIAMENTO
DE
CLÍNICA
MÉDICA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. PREJUÍZO AO USUÁRIO.
SUSPENSÃO
REPENTINA
DE
TRATAMENTO
QUIMIOTERÁPICO.
SITUAÇÃO TRAUMÁTICA E AFLITIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Ação ordinária que busca a condenação da operadora de plano de saúde
por danos morais, visto que deixou de comunicar previamente a consumidora
acerca do descredenciamento da clínica médica de oncologia onde recebia
tratamento, o que ocasionou a suspensão repentina da quimioterapia.
2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem
regidos pela Lei no 9.656/1998, as operadoras da área que prestam serviços
remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor,
existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses
tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Ambos instrumentos normativos incidem conjuntamente, sobretudo porque
esses contratos, de longa duração, lidam com bens sensíveis, como a
manutenção da vida. São essenciais, portanto, tanto na formação quanto na
execução da avença, a boa-fé entre as partes e o cumprimento dos deveres
de informação, de cooperação e de lealdade (arts. 6o, III, e 46 do CDC).
3. O legislador, atento às inter-relações que existem entre as fontes do
direito, incluiu, dentre os dispositivos da Lei de Planos de Saúde, norma
específica sobre o dever da operadora de informar o consumidor quanto ao
descredenciamento de entidades hospitalares (art. 17, § 1o, da Lei no
9.656/1998).
4. É facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade
hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou
credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com trinta
dias de antecedência, os consumidores e a Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS).
5. O termo "entidade hospitalar" inscrito no art. 17, § 1o, da Lei no 9.656/1998,
à luz dos princípios consumeristas, deve ser entendido como gênero, a
englobar também clínicas médicas, laboratórios, médicos e demais serviços
conveniados. De fato, o usuário de plano de saúde tem o direito de ser
informado acerca da modificação da rede conveniada (rol de credenciados),
pois somente com a transparência poderá buscar o atendimento e o
tratamento que melhor lhe satisfaz, segundo as possibilidades oferecidas.
6. O descumprimento do dever de informação (descredenciamento da clínica
médica de oncologia sem prévia comunicação) somado à situação traumática
e aflitiva suportada pelo consumidor (interrupção repentina do tratamento
quimioterápico com reflexos no estado de saúde), capaz de comprometer a
sua integridade psíquica, ultrapassa o mero dissabor, sendo evidente o dano
moral, que deverá ser compensado pela operadora de plano de saúde.
7. Recurso especial não provido.” (Resp 1349385/PR, Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 16/12/2014).
Em igual sentido, o entendimento desta Corte:
PLANO DE SAÚDE RESCISÃO DO CONTRATO ENTRE
A ADMINISTRADORA E A OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE -
NEGATIVA DE COBERTURA DE PARTO NO NONO MÊS DE GESTAÇÃO
GESTANTE PORTADORA DE PRÉ-ECLÂMPSIA GRAVE AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO ACERCA DO DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-36.2020.8.26.0565 - 6
PERANTE O QUAL REALIZOU TODO O ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL
VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO, ANEXO À BOA-FÉ OBJETIVA,
QUE IMPLICA INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM CONSEQUÊNCIA,
A ADMINISTRADORA E A OPERADORA DEVERÃO ARCAR COM A
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, FIXADA EM PRIMEIRO GRAU EM R$
10.000,00
MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00
DANOS MATERIAIS

INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E
PROVIDO
EM
PARTE
O
ADESIVO
DA
AUTORA.
(0066232-71.2012.8.26.0002 - Classe/Assunto: Apelação Cível / Planos de
Saúde - Relator(a): Theodureto Camargo - Comarca: São Paulo - Órgão
julgador: 8a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 21/02/2018 -
Data de publicação: 23/02/2018)
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais e materiais julgada
parcialmente procedente. Inconformismo de ambas as partes. Descabimento.
Adaptação de plano de saúde com a informação de que seriam mantidos os
mesmos serviços e rede credenciada. Dever de atendimento em hospital
credenciado ao plano de origem e que foi descredenciado sem comunicação
aos beneficiários. Dano moral configurado. Honorários advocatícios
contratuais não se ressarcem, porque resultantes da relação entre o cliente e
o causídico, da qual não participou a ré. Precedentes do TJSP. Sentença
mantida
pelos
próprios
fundamentos.
Recursos
improvidos.
(1009468-40.2015.8.26.0100 - Classe/Assunto: Apelação Cível / Planos de
Saúde - Relator(a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho - Comarca: São
Paulo - Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
25/04/2017 - Data de publicação: 25/04/2017)
PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C.
INDENIZAÇÃO
Recusa das operadoras em dar cobertura às despesas
médicas e de internação do autor, então recém-nascido, junto ao Hospital
Nipo-Brasileiro Mudança para novo plano de saúde durante a internação,
que não contava com o referido hospital em sua rede credenciada

Irrelevância Continuidade de cobertura assegurada Inteligência do art. 17,
§ 2o, da Lei 9.656/987
Estado de saúde do beneficiário do plano,
flagrantemente emergencial (recém-nascido, internado junto à UTI neonatal
daquele nosocômio) Tratamento que, por conta disso, não comportava ser
interrompido, tampouco a transferência para outro hospital - Situação que
ensejou o deferimento de liminar para garantir sua continuidade Contrato
coletivo firmado entre a empregadora e a corré Intermédica que, aliás,
contemplava a cobertura fora da rede credenciada para situações de
emergência (como indiscutivelmente, era a do autor)
Art. 12 do citado
diploma legal - Sentença que, ademais, delimitou a responsabilidade de
cobertura, da primeira ré até a data da rescisão e da segunda (Intermédica)
desde a contratação do novo plano coletivo Sentença mantida Recursos
improvidos. (0619649-21.2008.8.26.0001 - Classe/Assunto: Apelação Cível /
Planos de Saúde - Relator(a): Salles Rossi - Comarca: São Paulo - Órgão
julgador: 20a Câmara Extraordinária de Direito Privado - Data do julgamento:
22/02/2017 - Data de publicação: 22/02/2017)
Assim, de rigor a manutenção da sentença, devendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-36.2020.8.26.0565 - 7
ré arcar com o pagamento integral das despesas oriundas do tratamento do autor
perante o Hospital Santa Ana, não havendo que se falar em pagamento parcial
nos limites do contrato.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois a
fixação em valor equivalente a um salário mínimo, já atende o disposto no artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora